Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça. Requisitos do art. 872 do CPC. Não observados. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação à avaliação e homologou laudo elaborado por oficial de justiça avaliadora, atribuindo valor a imóvel penhorado nos autos de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador atendeu aos requisitos legais do art. 872 do CPC e se é cabível nova avaliação, bem como se esta deve ser realizada por perito especialista.
III. Razões de decidir
3. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza, em regra, de presunção de idoneidade, constituindo instrumento legítimo para aferição do valor de bens penhorados.
4. O art. 872 do CPC exige que o laudo especifique as características e o estado de conservação do bem e o valor atribuído, requisitos mínimos de conteúdo que conferem transparência e controlabilidade ao procedimento de expropriação judicial.
5. O laudo apresentado não atende aos requisitos do art. 872 do CPC, pois se limita a identificar o imóvel pelo endereço e atribuir-lhe valor, sem descrever suas características, área total ou construída, benfeitorias, estado de conservação ou critério metodológico fundamentado.
6. A insuficiência descritiva do laudo configura fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, autorizando nova avaliação na forma do art. 873, III, do CPC.
7. O oficial de justiça avaliador é profissional legal e tecnicamente habilitado para avaliar bens penhorados, não havendo peculiaridade do imóvel que imponha a nomeação de perito especialista; a nova avaliação deve, contudo, observar integralmente o art. 872 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar nova avaliação do imóvel, com observância dos requisitos do art. 872 do CPC, rejeitando-se a nomeação de perito especialista.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 872 e 873, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092591, 0745814-51.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/02/2026; TJDFT, Acórdão 1936917, 0732327-48.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1891375, 0753312-72.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11/07/2024.